Tribunal: TJBA
Processo: 0532130-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532130-07.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANUELA GONCALVES SEREJO e outros (3)

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES, CELSO DE FARIA MONTEIRO, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CLONAGEM DE WHATSAPP. USO TAMBÉM PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REPARTIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CLARO S.A. e pelos autores MANUELA GONÇALVES SEREJO E OUTROS, contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória (proc. nº 0532130-07.2019.8.05.0001), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O Facebook e a Claro pleiteiam a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e da verba sucumbencial. Os autores interpuseram apelação adesiva para majoração da indenização e afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do Facebook e da Claro S.A.; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços das rés, apta a ensejar responsabilização civil; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido; (iv) verificar se é devida a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva das rés decorre da teoria da asserção, sendo suficiente a pertinência subjetiva entre os sujeitos da demanda com base na narrativa inicial. O Facebook, embora alegue ser distinto do WhatsApp LLC, integra o mesmo grupo econômico, conforme art. 75, X, e § 3º, do CPC. A Claro S.A., por sua vez, é apontada como responsável pela linha telefônica clonada, configurando-se sua legitimidade para compor o polo passivo da ação.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e solidária a responsabilidade das rés, nos termos do art. 14 do CDC. A clonagem da linha telefônica e consequente acesso indevido ao WhatsApp da autora configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança previsto no art. 6º, I, do CDC.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro (fraudador) não afasta a responsabilidade das fornecedoras, por tratar-se de risco inerente à atividade que exercem. A vulnerabilidade do sistema e a ausência de prova de adoção de medidas de segurança pelas rés evidenciam o nexo causal com os danos sofridos.

O dano moral resta configurado diante da impossibilidade de acesso da autora ao aplicativo WhatsApp, utilizado também para fins profissionais, e da utilização indevida de sua identidade por terceiro para prática de fraudes. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua imagem e credibilidade profissional.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, deve ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais) considerando-se a gravidade do fato, o abalo à honra dos autores e a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais está em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, tendo sido corretamente aplicada pelo juízo sentenciante, em razão da rejeição do pedido de danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos dos réus desprovidos. Recurso da parte autora parcialmente provido.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 17, 18, 75, X e §3º, 85, §§2º e 11, 86, parágrafo único, 98, §3º, e 373, I; CDC, arts. 6º, I, VI e VIII, 14 e 28, §2º; CC, art. 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 20.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, AgRg no REsp 1.982.698/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1005239-33.2020.8.26.0562, Rel. Des. Lino Machado, 30ª Câm. Dir. Priv., j. 02.12.2020; TJSP, Apelação Cível 1025286-20.2019.8.26.0576, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câm. Dir. Priv., j. 28.07.2020; TJSP, Apelação Cível 1022827-06.2019.8.26.0007, Rel. Des. Carlos Abrão, 14ª Câm. Dir. Priv., j. 06.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0532130-07.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CLARO S.A. e MANUELA GONCALVES SEREJO e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO dos RÉUS e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos AUTORES, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239